Tribunal: TJDFT
Processo: 0733392-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733392-44.2025.8.07.0000 REQUERENTE: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA APELADO: VINICIOS JOSE MOTA COUTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Na petição Id. 75087976, a Apelante informa que houve equívoco no protocolo do recurso diretamente nesta instância e que já providenciou a juntada no juízo de primeiro grau. Pede o cancelamento da distribuição. Assim, defiro o que se requer e determino o cancelamento da distribuição deste recurso. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora